Tribunal: TCU
Processo: 010.385/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7489/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.385/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Eduardo Gomes Campos (XXX.898.844-XX); Emilia Raquel Vieira Cabral (XXX.010.514-XX); Jessica Ingrid da Silva Alves (XXX.341.594-XX); Joao Paulo Aires de Souza (XXX.900.244-XX); Joao Robson Pereira de Souza (XXX.365.114-XX); Leandro de Araujo (XXX.370.804-XX); Nelson dos Santos Filho (XXX.732.244-XX); Roberto Cruz Silva (XXX.367.724-XX); Rodilma Santos de Almeida Paiva (XXX.598.054-XX); Sergio Romilson da Silva Santos (XXX.578.344-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.